Tribunal: TJES
Processo: 5000850-58.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-58.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA ALZIRA DE MATTOS SIMOES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR TÉCNICA NÃO PREVISTA NO ROL DA ANS. VALIDADE DO PARECER DE JUNTA MÉDICA. TAXATIVIDADE DO ROL. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível de Vitória – ES, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o custeio de cirurgia de coluna por técnica endoscópica e condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A parte recorrida arguiu, em contrarrazões, preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, requerendo o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por técnica endoscópica, com base em parecer técnico de junta médica e na ausência de previsão no rol da ANS, configura conduta ilícita; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, expondo razões de fato e de direito que justificam o inconformismo, o que satisfaz o princípio da dialeticidade e autoriza o conhecimento da apelação.

A negativa de cobertura pela operadora de saúde encontra respaldo em parecer técnico de junta médica regularmente constituída, que concluiu pela inadequação da técnica endoscópica frente ao diagnóstico da autora e indicou alternativa cirúrgica constante do rol da ANS.

O entendimento atual do STJ, consolidado nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, reconhece o caráter taxativo do rol de procedimentos da ANS, sendo legítima a recusa de cobertura quando houver tratamento alternativo eficaz, seguro e disponível.

A operadora agiu no exercício regular de direito, não se configurando ato ilícito a justificar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apelação que apresenta impugnação clara e direta aos fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

É legítima a recusa de cobertura de procedimento cirúrgico por técnica não prevista no rol da ANS quando houver alternativa eficaz e segura já incorporada e ofertada pela operadora.

A recusa fundada em parecer técnico e no rol da ANS configura exercício regular de direito e não enseja, por si só, reparação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelacao, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, a ausência de ato ilícito capaz de justificar sua condenação, o que se revela suficiente para o atendimento do princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, a
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 15194370), nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em seu desfavor por
MARIA ALZIRA DE MATTOS SIMÕES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência concedida, determinando o custeio de procedimento cirúrgico de coluna prescrito à autora, bem como condenar a apelante ao pagamento de danos morais na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a sentença e com incidência de juros moratórios desde a citação pela taxa SELIC, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora.

Em suas razões (evento nº 15194371), a apelante alega, em síntese, que
(i)
sua conduta foi pautada no exercício regular de direito, por ter se baseado em parecer técnico de junta médica instaurada conforme regulamentação da ANS (RN nº 424/2017);
(ii)
o procedimento por via endoscópica solicitado pelo médico assistente da parte autora não se mostrava adequado diante das características clínicas do caso, de modo que a negativa não foi abusiva, mas técnica;
(iii)
a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a validade do parecer técnico da junta médica e ao presumir o dano moral
in re ipsa
;
(iv)
não houve ato ilícito, prejuízo ou nexo causal que justificasse indenização, tampouco demonstração nos autos de abalo psicológico relevante à recorrida; e que
(v)
eventual condenação por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo excessivo o valor arbitrado, além de requerer que, caso mantida a condenação, seja adotado como critério de atualização a aplicação da taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros moratórios de forma unificada.

Na instância originária,
MARIA ALZIRA DE MATTOS SIMÕES
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, narrando ser beneficiária de plano de saúde mantido pela requerida e alegando que, diante do agravamento de seu quadro clínico, com diagnóstico de claudicação neurogênica refratária e dores crônicas, foi prescrito pelo seu médico assistente a realização de cirurgia de coluna por via endoscópica.

A autora sustentou ter recorrido, sem êxito, a diversos tratamentos convencionais, sem resposta satisfatória, motivo pelo qual seu médico indicou intervenção cirúrgica minimamente invasiva, devidamente fundamentada em relatório clínico. Contudo, a ré recusou-se a autorizar o procedimento, alegando que, conforme parecer de junta médica (evento nº 15193069), o procedimento adequado seria por via aberta, recusando a técnica por endoscopia, o que ensejou a propositura da presente ação.

De início, cumpre pontuar que a inegável incidência das normas consumeristas
2
não garante, por si só, a invalidade de todas as cláusulas contratuais que imponham limites aos direitos dos usuários do plano da saúde, vez que as restrições são inerentes à própria formação do preço da mensalidade do referido plano.

Em outras palavras, quanto maior a oferta de medicamentos, procedimentos e hospitais credenciados na rede de atendimento maior será o valor a ser pago pelo usuário a título de mensalidade do plano de saúde, de modo que a não observância desta regra importa no desrespeito ao equilíbrio econômico-financeiro contratual.

Na situação dos autos, ainda que a técnica endoscópica esteja, de fato, incorporada ao rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sua cobertura obrigatória limita-se à hipótese de hérnia de disco lombar o que não é o caso da autora, cujo diagnóstico é de “estenoso crítica do canal em L4-L5 às custas de artrose facetária e protrusão discal”, como esclarecido no parecer técnico emitido pela junta médica.

Releva notar que a junta médica regularmente formada, embora tenha emitido parecer indicando a inadequação da técnica solicitada frente a patologia constatada à luz dos procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, sugeriu alternativa cirúrgica.

A jurisprudência do STJ perfilhava a posição de que a lista de serviços da referida agência reguladora era meramente exemplificativa, contudo, recentes julgados das colendas Terceira e Quarta Turmas do Tribunal da Cidadania apontam para a superação desse entendimento, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 10, III, LEI 9.656/98. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. TÉCNICA DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 02/08/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/08/2018 e encaminhado ao gabinete em 05/11/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer da interpretação do art. 10, III, da Lei 9.656/98, pontualmente se ao excluir a inseminação artificial do plano-referência também deve ser compreendida, ou não, a exclusão da técnica de fertilização in vitro. 3. Apesar de conhecida a distinção conceitual de diversos métodos de reprodução assistida, referida diversificação de técnicas não importa redução do núcleo interpretativo do disposto no art. 10, III, da Lei dos Planos de Saúde, ao autorizar a exclusão do plano-referência da inseminação artificial.
4. Ao exercer o poder regulamentar acerca das exclusões do plano-referência (Resolução Normativa 387/2015), a ANS atuou nos exatos termos do disposto no art. 10, § 1º, da Lei 9.656/98, não havendo, portanto, inovação da ordem jurídica nem ampliação do rol taxativo, mas a sua materialização na linha do disposto e autorizado expressamente pela lei de regência.
5. A inseminação artificial compreende a fertilização in vitro, bem como todas as técnicas médico-científicas de reprodução assistida, sejam elas realizadas dentro ou fora do corpo feminino. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1794629/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 10/03/2020)

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.
4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.
5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.
6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente.
7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido.(REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA. RECUSA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LICITUDE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes.
2. Não é abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde que prevê a coparticipação do segurado para as sessões que excedem os limites pactuados.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1646143/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Impende destacar que essa matéria foi submetida à Segunda Seção do Tribunal da Cidadania, no bojo dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), com o intuito de ser pacificada, tendo aquela colenda Corte, firmado entendimento no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano ou seguro de saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não listados, se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada.

Nesse contexto, não restou caracterizada abusividade ou conduta ilícita por parte da operadora de saúde. A requerida agiu dentro dos limites técnicos, contratuais e legais que regem sua atuação, submetendo o caso à análise objetiva de junta médica habilitada, cuja conclusão encontra respaldo nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que não amparam a pretensão autoral.

Desse modo, reconhecida a legitimidade da recusa de cobertura pela operadora de saúde não há que se falar em ilícito, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação ao custeio da cirurgia pela via endoscópica e ao pagamento de danos morais.

À luz do exposto,
CONHE
ÇO

do recurso

interposto pela requerida para
D
AR-
LHE
PROVIMENTO
a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Súmula 608 do STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.